Tribunal: STF
Processo: ARE 777989
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedente. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela defesa. Fundamentação calcada em razões suficientes para a formação do convencimento. Reafirmação da jurisprudência em sede de repercussão geral reconhecida. Precedente. 



    1. A transgressão aos preceitos constitucionais foi decidida com base em legislação infraconstitucional. Assim, a violação, se ocorresse, seria indireta ou reflexa.



    2. No exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 25/9/09, esta Corte concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional.



    3. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão do recorrente, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa nos julgados proferidos, explicitado suas razões de decidir. 



    4. O art. 93, inciso IX, da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 



    5. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.